Tribunal: TJES
Processo: 5032324-72.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032324-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDA GAIGHER BASTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CESAN. FATURA DO MÊS DE MAIO-2024 REGISTRADO COM VALOR SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. REFATURAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5032324-72.2024.8.08.0048

Recorrente: REGINALDA GAIGHER BASTOS

Recorrido: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo que a fatura do mês de maio de 2024 foi emitida com valor superior à média de consumo da unidade consumidora da parte autora, razão pela qual determinou que a companhia requerida efetuasse a revisão da fatura com adequação do valor cobrado à média do consumo apurado nos meses subsequentes, com a consequente readequação do termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento aderido pela autora, além de declarar a inexigibilidade dos valores remanescentes decorrentes da fatura em comento.

Em contrapartida, entendeu que a fatura do mês de junho de 2024 foi emitida de acordo com a média mensal de consumo e julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença, a fatura do mês de maio/2024, no valor de R$ 910,06 (id. 14238632) foi emitida com valor discrepante da média mensal de consumo, pois
“[...] nas competências de janeiro/2024, fevereiro/2024, março/2024 e abril/2024 foram registrados os consumos de 26m3 (vinte e seis metros cúbicos), 28m3 (vinte e oito metros cúbicos), 22m3 (vinte e dois metros cúbicos) e 20m3 (vinte metros cúbicos) de água na matrícula em comento
[...]o abastecimento apurado no mês de maio/2024, repita-se, de 56m3 (cinquenta e seis metros cúbicos), é muito superior à média dos períodos anteriores (ID 52579280), tendo em vista que representa aumento de mais de 100% em relação ao padrão histórico e subsequente, configurando variação abrupta e atípica”
(id. 14238944, negritei).

De outro lado,
“[...] a fatura do período de junho/2024, com consumo registrado de 27m3 (vinte e sete metros cúbicos) encontra-se dentro da média da residência
”

(id. 14238944, negritei).

Por tais motivos, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a revisão apenas da fatura de maio/2024.

Em relação aos alegados prejuízos morais, constitui entendimento jurisprudencial majoritário de que a mera cobrança indevida não configura dano extrapatrimonial indenizável, exigindo-se, para tanto, a efetiva comprovação do fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização, tal como a suspensão do fornecimento de água no imóvel da autora, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou a prova de sofrimento intenso, para que a cobrança indevida seja considerada causa de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO.
COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO ATESTAM A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 0031042-04.2023.8.16.0014 Londrina, Relator.: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 23/02/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/02/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
REGINALDA GAIGHER BASTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)